Tribunal: STJ
Processo: 5498040-35.2023.8.09.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 73439 - GO (2024
/0149325-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: THULIO DE OLIVEIRA ALVES
ADVOGADO
: LEOSMAR MOREIRA DO VALE - DF030532
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORES : ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
RODRIGO CUNHA CHUEIRI - GO065128
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E INTEGRAL DOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ART. 932, III, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A viabilidade do recurso ordinário pressupõe a demonstração de
erro na concatenação dos juízos expostos na fundamentação do
acórdão recorrido, não se mostrando suficiente a mera insurgência
contra o comando contido no dispositivo, como no caso, a
denegação da ordem.
2. Essa é a razão pela qual a consolidada jurisprudência do STJ é,
há muito, firme no sentido de caber à parte recorrente o
indeclinável ônus de motivar seu recurso, expondo as razões hábeis
a ensejar a reforma da decisão, sendo inconsistente e violador do
princípio da dialeticidade o apelo que não ataca concretamente os
fundamentos invocados pelo aresto recorrido.
3. Nas hipóteses em que as razões do recurso não infirmam a
totalidade dos alicerces do acórdão impugnado, é dever, e não
faculdade do Relator, não conhecer do recurso. Inteligência do art.
932, III, do CPC. Precedentes.
4. Caso em que a Corte estadual lastreou sua decisão em um único
pilar, a saber: o desfazimento do primeiro laudo (apontado como
ato coator) prejudicou o objeto da impetração.
5. Nas razões recursais, contudo, apesar de expressar seu
descontentamento com a denegação da ordem, o recorrente não
Documento eletrônico VDA49487409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:01:00
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 5d2de327-533d-4c89-a23d-231906aabf47

declinou argumentos jurídicos no intuito de desconstituir o singular
fundamento sobre o qual se erigiu a denegação da ordem. Daí a
apontada
inobservância
do
princípio
da
dialeticidade
recursal autorizadora do juízo negativo de admissibilidade recursal
levado a efeito no decisório ora impugnado.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA49487409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:01:00
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 5d2de327-533d-4c89-a23d-231906aabf47

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 73439 - GO (2024
/0149325-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: THULIO DE OLIVEIRA ALVES
ADVOGADO
: LEOSMAR MOREIRA DO VALE - DF030532
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORES : ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
RODRIGO CUNHA CHUEIRI - GO065128
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E INTEGRAL DOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ART. 932, III, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A viabilidade do recurso ordinário pressupõe a demonstração de
erro na concatenação dos juízos expostos na fundamentação do
acórdão recorrido, não se mostrando suficiente a mera insurgência
contra o comando contido no dispositivo, como no caso, a
denegação da ordem.
2. Essa é a razão pela qual a consolidada jurisprudência do STJ é,
há muito, firme no sentido de caber à parte recorrente o
indeclinável ônus de motivar seu recurso, expondo as razões hábeis
a ensejar a reforma da decisão, sendo inconsistente e violador do
princípio da dialeticidade o apelo que não ataca concretamente os
fundamentos invocados pelo aresto recorrido.
3. Nas hipóteses em que as razões do recurso não infirmam a
totalidade dos alicerces do acórdão impugnado, é dever, e não
faculdade do Relator, não conhecer do recurso. Inteligência do art.
932, III, do CPC. Precedentes.
4. Caso em que a Corte estadual lastreou sua decisão em um único
pilar, a saber: o desfazimento do primeiro laudo (apontado como
ato coator) prejudicou o objeto da impetração.
5. Nas razões recursais, contudo, apesar de expressar seu
descontentamento com a denegação da ordem, o recorrente não
Documento eletrônico VDA47897613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/06/2025 19:06:30
Código de Controle do Documento: 6310cbce-e0c4-410d-bb9b-57c46359beb4

declinou argumentos jurídicos no intuito de desconstituir o singular
fundamento sobre o qual se erigiu a denegação da ordem. Daí a
apontada
inobservância
do
princípio
da
dialeticidade
recursal autorizadora do juízo negativo de admissibilidade recursal
levado a efeito no decisório ora impugnado.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto por
contra a decisão de fls. 693/696,
Thúlio de Oliveira Alves
pela qual não se conheceu do recurso ordinário em mandado de segurança, por falta de
impugnação específica do único fundamento do acórdão recorrido.
Nas razões do agravo interno, fls. 702/707, o agravante se insurge contra o
monocrático, sob a alegação de que "
decisum
a decisão que não deferiu o processamento
do recurso especial fora devidamente atacada, inclusive com tópico específico
" (
fl. 704), que "
impugnando todos os fundamentos
sic.
apontou ser contraditória a
afirmação e conclusão do acórdão ao passo que trouxe posicionamento desse Egrégio
Tribunal, bem como elencou o motivo da nulidade, destacando a legislação vigente e
apontando e mostrando em documentos o erro do acórdão no que se define aqui na
" (fl. 704) e que "
decisão que tenta reverter como o único argumento do acórdão
a
exigência de atacar TODOS os fundamentos da decisão que nega o processamento do
recurso especial e mesmo assim não conhecer do agravo fere inclusive o princípio da
" (
. fl. 705), razões pelas quais pede a reconsideração do
inafastabilidade da jurisdição
sic
julgado.
Em contrarrazões, fls. 713/716, o Estado de Goiás sinaliza a repetição do
vício, visto que "a parte agravante deixa de se desincumbir do ônus que lhe impõe o art.
'
1.021, §1o, do CPC, segundo o qual na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
'" (fl. 714) e, no mérito, endossa a
especificamente os fundamentos da decisão agravada
fundamentação da decisão combatida.
Agravo tempestivo e representação regular (fl. 83).
Gratuidade de justiça deferida na origem (fl. 287).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): A irresignação
do recorrente não se justifica.
De início, a simples leitura do teor da decisão combatida desautoriza as
alegações de existência de impugnação específica nas razões recursais e de falta de
fundamentação no ato decisório. Confira-se (fl. 694):
Documento eletrônico VDA47897613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/06/2025 19:06:30
Código de Controle do Documento: 6310cbce-e0c4-410d-bb9b-57c46359beb4

[...]
O Tribunal de Justiça, como se pode aferir da ementa supra, denegou a ordem,
firme em que o desfazimento do primeiro laudo (ato coator) teria prejudicado o
objeto da impetração.
Nas razões recursais, fls. 582/610, o Autor alega que “ao contrário do que fora
exposto na manifestação da banca e acolhida em decisão que denegou a ordem,
não houve uma nova avaliação, sendo que a banca aproveitou o mesmo teste
realizado com a fraude e incluiu o nome de outros profissionais, o que não de
denota legal para tanto” (sic. fl. 592), e que “qualquer ato posterior a fraude não
poderá ser aproveitado, devendo uma nova avaliação ser realizada ao contrário
de uma nova entrega de laudos, como assim o fez a banca, com a suposta
participação de outros psicólogos, sem a participação destes apontados em
primeira avaliação” (fl. 592). Quanto ao mais, tece considerações sobre
anunciada fraude no concurso e falhas de ordem formal no processo.
[...]

Ademais, as confusas razões do agravo interno, com impertinentes
remissões a inexistentes "recurso especial" e "agravo em recurso especial" denunciam o
pouco cuidado com a necessidade de impugnar, especificamente, os alicerces do decisum
que intenta o agravante desconstituir, proferido em autos do recurso ordinário em
mandado de segurança.
Quanto à alegação de desnecessidade de impugnação de "todos os
fundamentos" (na verdade, o único pilar do acórdão recorrido), cabe recordar que a
viabilidade do recurso ordinário pressupõe, desde logo, a demonstração de erro na
concatenação dos juízos expostos na fundamentação (exposição dos alicerces) do aresto
combatido, não se mostrando suficiente a mera insurgência contra o comando contido no
dispositivo, como no caso, a denegação da ordem.
Essa é a razão pela qual a consolidada jurisprudência do STJ é, há muito,
firme no sentido de caber à parte recorrente o indeclinável ônus de motivar seu recurso,
expondo as razões hábeis a ensejar a reforma da decisão, sendo inconsistente e violador
do princípio da dialeticidade, o apelo que não ataca concretamente os fundamentos
invocados pelo acórdão impugnado.
Este entendimento jurisprudencial, a propósito, foi expressamente
incorporado pelo Código de Processo Civil, nos termos do que dispõe o art. 932, inciso III
:

Incumbe ao relator:
Art. 932.
[...]
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
III -
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Portanto, o diploma processual civil em vigor impõe ao recorrente o ônus
de impugnar específica e integralmente todos os pilares do acórdão recorrido. Não se
Documento eletrônico VDA47897613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/06/2025 19:06:30
Código de Controle do Documento: 6310cbce-e0c4-410d-bb9b-57c46359beb4

trata, pois, de mero formalismo, nem mesmo há, na lei, margem para juízo discricionário:
nas hipóteses em que as razões do recurso ordinário não infirmam a totalidade dos
fundamentos do aresto recorrido, é dever do Relator não conhecer do recurso.
Nesse sentido, dentre outros:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ART. 932, III, DO CPC.
1. A viabilidade do recurso ordinário pressupõe a demonstração de erro na
concatenação dos juízos expostos na fundamentação do acórdão recorrido, não
se mostrando suficiente a mera insurgência contra o comando contido no
dispositivo, como, no caso, a denegação da ordem.
2. Nas hipóteses em que as razões do recurso não infirmam a totalidade dos
fundamentos do acórdão recorrido, é dever, e não faculdade do Relator, não
conhecer do recurso. Inteligência do art. 932, III, do CPC. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AgInt no RMS n. 71.291/RR
DJe de
.)
16/8/2023

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE
CONTAS MUNICIPAL. REJEIÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DO RECURSO ORDINÁRIO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA N. 283/STF. PROCESSO DE
TOMADA DE CONTAS. REPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015.
II - O recurso ordinário afronta o princípio da dialeticidade e ao disposto no art.
932, III, do Código de Processo Civil pela ausência de impugnação do
fundamento com relação à comprovação de irregularidades no procedimento
administrativo TC n. 0002728/026/14, referente à análise das contas
apresentadas pelo Presidente da Câmara Municipal, no exercício de 2014.
III - Nas razões do Recurso Especial, tal fundamentação não foi especificamente
refutada, implicando a inadmissibilidade do recurso, visto que esta Corte tem
firme posicionamento, segundo o qual a falta de combate a fundamento
suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da
Súmula n. 283 do Colendo Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA47897613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/06/2025 19:06:30
Código de Controle do Documento: 6310cbce-e0c4-410d-bb9b-57c46359beb4

IV - Diante da regularidade procedimental do processo de Tomada de Contas n.
002728/026/14, que resultou na reprovação das contas da Câmara Municipal de
Ipatinga, relativas ao exercício de 2014, não há que se falar em direito líquido e
certo.
V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso.
VII - Agravo Interno improvido.
(
, Relatora Ministra Regina Helena Costa,
AgInt nos EDcl no RMS n. 69.611/SP
Primeira Turma, DJe de
.)
16/3/2023

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SÚMULAS 283 E 284 DO STF. APLICAÇÃO.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que as Súmulas 283 e
284 do STF prestigiam o princípio da dialeticidade, por isso não se limitam ao
recurso extraordinário, também incidindo, por analogia, no recurso ordinário,
quando o interessado não impugna, especificamente, fundamento suficiente para
a manutenção do acórdão recorrido.
2. Na espécie, os fundamentos do acórdão da origem não foram devidamente
infirmados no recurso ordinário.
3. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AgInt no RMS n. 65.394/AC
Turma, DJe de
.)
25/5/2022

Na hipótese ora examinada, apesar das alegações que agora faz o agravante,
no sentido de que teria apontado o desacerto do julgado estadual, certo é que não houve
combate ao único alicerce do acórdão recorrido.
Como se afirmou no decisório agravado, a Corte estadual lastreou sua
decisão na extinção, por fato superveniente, do interesse de agir do impetrante.
Nas razões recursais, contudo, esse único fundamento não foi
especificamente combatido, com a articulação de razões de direito e de fato capazes de
infirmá-lo, de onde a apontada inobservância do princípio da dialeticidade
recursal autorizadora do juízo negativo de admissibilidade recursal levado a efeito no
ora impugnado.
decisum
Eis por que ainda tenho por firme a base sobre a qual se sustenta a decisão
agravada.
,
ao presente agravo interno.
ANTE O EXPOSTO nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47897613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/06/2025 19:06:30
Código de Controle do Documento: 6310cbce-e0c4-410d-bb9b-57c46359beb4

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no RMS 73.439 / GO
Número Registro: 2024/0149325-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
549804035 54980403520238090000
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: THULIO DE OLIVEIRA ALVES
ADVOGADO
: LEOSMAR MOREIRA DO VALE - DF030532
RECORRIDO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORES : ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
RODRIGO CUNHA CHUEIRI - GO065128
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - EXAME PSICOTÉCNICO /
PSIQUIÁTRICO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: THULIO DE OLIVEIRA ALVES
ADVOGADO
: LEOSMAR MOREIRA DO VALE - DF030532
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORES : ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
RODRIGO CUNHA CHUEIRI - GO065128
Documento eletrônico VDA49466013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:50:38
Código de Controle do Documento: cdbc2c30-4199-4759-8fde-619d73282820

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49466013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:50:38
Código de Controle do Documento: cdbc2c30-4199-4759-8fde-619d73282820